Tribunal: TJBA
Processo: 8065457-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065457-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA I.M.D. LTDA

Advogado(s)
:
JAMILTON CARDOSO SILVA

AGRAVADO: JESSE SOUZA SANTOS NETO

Advogado(s)
:
LAZARO TORRES MENDES, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES, JOAO PEDRO NEVES MAGALHAES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. ATRASO NO PAGAMENTO E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA JÁ REALIZADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora I.M.D. EIRELI – ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na ação redibitória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeitos construtivos em imóvel adquirido pelo agravado. O juízo de origem, verificando o adimplemento extemporâneo da obrigação pecuniária e das despesas, bem como o descumprimento da entrega da ART, reconheceu a incidência da cláusula penal de 20% sobre o valor do imóvel, reduzindo-a em 50% (R$13.500,00) com base no art. 413 do Código Civil.

II. Questão em discussão: Discute-se se é cabível afastar a multa contratual ou promover nova redução do seu valor, considerando o cumprimento tardio e parcial das obrigações assumidas no acordo.

III. Razões de decidir: O art. 413 do Código Civil autoriza a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o valor se mostrar manifestamente excessivo. O atraso no pagamento e o descumprimento da entrega da ART configuram inadimplemento parcial, ensejando a incidência da cláusula penal. O juízo de origem reduziu proporcionalmente o valor da multa de R$27.000,00 para R$13.500,00, atendendo ao critério de equidade e evitando enriquecimento sem causa. Não demonstrada abusividade ou desproporção no valor já reduzido, é inviável nova diminuição.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A redução equitativa da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil é medida excepcional, cabível quando comprovada desproporção ou cumprimento parcial da obrigação, não se justificando nova diminuição quando já ajustada de forma proporcional pelo juízo a quo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065457-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONSTRUTORA I.M.D. LTDA e como Agravado JESSE SOUZA SANTOS NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator